Tribunal: TJMT
Processo: 1026982-64.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026982-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUNICE MARIA DE ABREU E CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.165.414/0001-57 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEDA DE TELA DE PROTEÇÃO DE PRÉDIO VIZINHO SOBRE A FIAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – NÃO VERIFICADA – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada a inexistência de falha na prestação dos serviços, ou a culpa exclusiva do consumidor/terceiros, a concessionária de serviços públicos não poderá ser responsabilizada pelos danos causados.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1026982-64.2019.8.11.0041

Apelante:
Eunice Maria De Abreu E CIA LTDA - ME

Apelada:
Energisa S/A.

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

Relatório.

E. Câmara:

Apelação
interposta por
Eunice Maria De Abreu E CIA LTDA - ME

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais e Danos Materiais
,

proposta por
Eunice Maria De Abreu E CIA LTDA - ME
em face de
Energisa S/A
.

Sentença:
julgou improcedente a ação,
e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Apelação (Id. 197183856):
Sustenta a responsabilidade civil da concessionária e alega haver ato ilícito, dano e nexo de causalidade.

Defende que há inconsistências nos documentos juntados pela concessionária, e afirma que são insuficientes para comprovar o real motivo da interrupção no fornecimento de energia. Alega que os documentos foram produzidos de forma unilateral e são contraditórios.

Aduz que a conduta da apelada agravou os danos decorrentes da interrupção de energia.

Pugna pelo provimento do apelo, para reformar a sentença e requer a condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, no percentual máximo.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 1971838861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

E. Câmara:

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar procedente a ação para condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização de danos materiais e morais à autora.

Cuida-se de
Ação de Indenização de Danos
,

proposta por
Eunice Maria De Abreu E CIA LTDA - ME
em face de
Energisa S/A
.
em que a autora pretende ser ressarcida do valor de
R$ 20.000,00 a título de

danos morais
e de R$
371.456,77 a título de danos materiais
por falha dos serviços de energia elétrica prestados pela aqui apelada.

A sentença julgou improcedente a ação,
para condenar a autora a pagar autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

No caso, verifica-se que os serviços de fornecimento de energia elétrica foram interrompidos em decorrência da queda de uma tela de um prédio sobre os cabos de energia.

A matéria acerca das excludentes de responsabilidade está regulada pelo art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

A toda evidência, a interrupção do fornecimento de energia não ocorreu por falha na prestação dos serviços da apelada, porquanto com base no relatório por ela apresentado, o restabelecimento ocorreu dentro do prazo razoável previsto na Resolução da ANEEL.

Dessa forma, é caso manter a sentença que afastou a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por reconhecer que houve culpa exclusiva de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - ROMPIMENTO DE CABO - CASO
FORTUITO
- DEMORA DE 48 HORAS PARA RESTABELECER O SERVIÇO -
FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conquanto a concessionária de energia elétrica não possa ser responsabilizada pela interrupção do fornecimento, pois decorrente de caso
fortuito
, é certo que deve responder pelo imediato restabelecimento dos serviços.
Assim, verificada demora para religação da rede, poderá ser responsabilizada pelos danos suportados pelo consumidor. 2. No caso a consumidora postula indenização por danos morais, em razão de interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência.3. Em se tratando de Unidade Consumidora localizada em área rural, o art. 176, II, da Resolução no 414/2010, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o que fora observado nos autos. 4. Não comprovada
falha
na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1004967-47.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – COLISÃO DE
CARRETA
CONTRA ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSÃO – QUEDA DE TENSÃO E OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
– DANOS
ELÉTRICOS
EM EQUIPAMENTOS DA SEGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide. Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior”
(AgInt no REsp n. 1.793.661/RJ).
Não restou

evidenciada a falha na prestação do serviço pela concessionária de
energia

elétrica
, isso porque a ocorrência de interrupção no fornecimento de
energia

elétrica
ocorreu a partir de uma colisão de uma
carreta
de terceiro contra a linha de transmissão, danificando a malha
elétrica
, motivo que afasta o dever de indenizar em razão da excludente de responsabilidade por culpa de terceiro.
(N.U 1030380-65.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023)

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessária a produção de outras provas no presente caso. As alegações de fato expostas na peça exordial, tomadas por abstratamente verdadeiras, não conduzem ao acolhimento da pretensão, sendo despicienda a abertura da fase instrutória para a comprovação da extensão do dano quando se está diante de hipótese de flagrante ausência de nexo de causalidade DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. Queda de helicóptero sobre a rede elétrica que abastece a residência do apelante. Prejuízos materiais e morais que não se devem à conduta da apelada.
Culpa exclusiva de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, II do CDC. Além de não poder evitar a queda do helicóptero, a atividade da apelada não guarda qualquer relação com o acidente ocorrido, de tal sorte que se está realmente diante de causa excludente da responsabilidade civil. Ademais, ante as peculiaridades do caso concreto, o prazo de 05 dias para o reparo da rede de energia elétrica destruída por conta da intercorrência ora debatida é razoável e proporcional, valendo destacar que o prazo de 08 horas previsto no art. 176 da Resolução no 414/2010 se refere exclusivamente ao reestabelecimento do serviço após a purga da mora
; situação distinta da aqui abordada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;

Apelação Cível 1001798-18.2019.8.26.0097; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Buritama - 1a Vara; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 27/10/2020)

Verificada a inexistência de falha na prestação dos serviços, ou a culpa exclusiva do consumidor/terceiros, a concessionária de serviços públicos não poderá ser responsabilizada pelos danos causados.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024